Tribunal: TCU
Processo: 011.832/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam aposentadorias de ex-servidores vinculados ao Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. considerar legais os atos de interesse de Gabriela Brandao Wagner (XXX.469.247-XX); Jailson Almeida da Silva (XXX.771.004-XX), concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de interesse de Jose Deusdedit de Paula Junior (XXX.205.043-XX), negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Departamento de Polícia Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Departamento de Polícia Federal que adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao interessado de que trata o subitem 9.2 no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. comunique ao interessado sobre a necessidade do seu retorno ao serviço para fins de complementação do tempo de serviço mínimo para aposentadoria; 9.4.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.5. dar ciência desta decisão aos interessados e ao Departamento de Polícia Federal.